Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSA INVESTIGAÇÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. MENSAGENS NO CELULAR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. INVIÁVEL. SÚMULA 231 STJ. PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE NO TRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. No caso, a manutenção da condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, colhidas após intensa investigação que perdurou por cerca de sete meses, formadas também pelos depoimentos judiciais dos agentes envolvidos na operação, corroborando os elementos indiciários, em especial os extensos e detalhados relatórios policiais produzidos, além dos laudos periciais de exame de informática, são firmes e convergentes, demonstrando que os acusados, de fato, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, as substâncias entorpecentes apreendidas por ocasião do cumprimento do mandado de busca na residência de um deles.

2. Destarte, o arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que os réus incidiram na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28, daquele diploma legal.

3. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado da Súmula 231 do STJ, mantém-se o entendimento vigente de proibição da redução da pena intermediária para patamar abaixo no mínimo legal previsto para o tipo.

4. Mister consignar que, embora primários os réus, a existência de prévia investigação, extensa e minuciosa, inclusive trazendo informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, dando conta do profundo envolvimento de ambos com o submundo do tráfico de drogas, inclusive integrando organização criminosa, impede a redução da pena em face do privilégio do artigo 33, § 4a, da Lei de Drogas, por expressa determinação legal.

5. Recursos desprovidos.